Tribunal: STF
Processo: HC 228166
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Edvaldo Farias de Lima Filho, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 1964622/PB, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 315 (trezentos e quinze) dias-multa por integrar organização criminosa.



    Nesta impetração a defesa alega constrangimento ilegal dizendo inexistir fundamentação apta a justificar a elevação da pena base no tocante às circunstâncias judiciais “culpabilidade”, “conduta social” e “consequências do crime” a tornar desproporcional a pena aplicada ao crime.



    Requer:



    a) Liminarmente, seja concedida a ordem, a fim de afastar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente e, desta forma, reduzir a pena; 



    b) No mérito, confirmar o pedido liminar.;



    É o relatório. Decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBOS MAJORADOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA, DISPARO DE ARMA DE FOGO, EMPREGO DE EXPLOSIVO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA PARA JUSTIFICAR A NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL DA PENA-BASE. INOCORRÊNCIA. REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA ESSES FUNDAMENTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. A Defesa não traçou uma linha sequer para o fim de refutar os óbices aplicados pela decisão agravada às teses objeto desse regimental. Insuperável, assim, o óbice da Súmula n. 182/STJ. 



    2. Agravo regimental não conhecido”(doc. 9)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Conforme destacou a eminente Relatora no voto condutor do acordão emanado do STJ,



    “no caso concreto, não se verifica desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 2 (dois) anos acima do mínimo legal para o crime de organização criminosa, amparada na negativação de cinco circunstâncias judiciais. 



    Na verdade, o incremento ficou abaixo do patamar de 1/6 usualmente utilizado, por cada circunstância negativa, pois, caso tivesse o Juízo aplicado a referida fração, a existência de cinco vetores negativos conduziria a um incremento de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, o que afasta a alegação de desproporcionalidade.”



    Assim, ainda que considerada insubsistente a fundamentação lançada para justificar a conduta social, afastando-a, ocorreria o mesmo resultado de 2 anos acima do mínimo previsto para o tipo (3 anos), levando-se em conta o aumento de 1/6 - equivalente a 6 meses - para cada uma das quatro circunstâncias remanescentes.



    Ademais, além de não haver desproporcionalidade na hipótese em questão, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    Ressalto, por oportuno, que o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Ainda segundo o entendimento da Corte, 



    “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17). 



    E não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente